Tribunal: TJSP
Processo: 0509881-20.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN - Fixo dos exercícios de 2006 a 2009. Sentença que declarou a prescrição intercorrente dos créditos executados e julgou extinta as execuções fiscais, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF c.c. art. 924, V, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Acolhimento. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Aplicação da inteligência da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. Decisão

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN - Fixo dos exercícios de 2006 a 2009. Sentença que declarou a prescrição intercorrente dos créditos executados e julgou extinta as execuções fiscais, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF c.c. art. 924, V, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Acolhimento. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Aplicação da inteligência da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. Decisão reformada. Recurso provido.